Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Execução penal. Regressão. Falta grave: fuga. Progressão de regime. Requisitos. Exame. Impossibilidade. Supressão de instância.
1 – A fuga constitui falta grave (LEP, art. 50, II) e pode acarretar a regressão para regime prisional mais grave (art. 118, I e § 1o, LEP).
2 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal).
3 - Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
4 – Ordem denegada.